Tribunal: TJBA
Processo: 2000109-11.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 2000109-11.2026.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 2000429-95.2025.8.05.0274 AGRAVANTE: MATEUS DE JESUS SOUSA ADVOGADO: JOÃO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES PENAIS. CANCELAMENTO DE EXECUÇÃO DUPLICADA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA. PREFERÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO INDULTO. ATOS PREPARATÓRIOS OBRIGATÓRIOS. HIGIDEZ DO PROCESSO EXECUTIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por Mateus de Jesus Sousa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista que, ao reconhecer a duplicidade de execuções penais, determinou o cancelamento de uma delas, a unificação das penas, a detração e a expedição de novo atestado de pena antes da análise do pedido de indulto ou de extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a preferência prevista no art. 15, § 3º, do Decreto nº 12.790/2025 impõe a apreciação imediata do pedido de indulto, com supressão das providências prévias de regularização da execução penal; (ii) estabelecer se o art. 7º do Decreto nº 12.790/2025 veda a unificação de penas após 25/12/2025, inclusive quando necessária à correção de duplicidade de execuções e à retificação dos dados executórios; e (iii) analisar concessão do indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo da execução atua corretamente ao determinar o cancelamento da execução duplicada, a unificação das penas, a detração e a expedição de novo atestado de pena, porque tais providências constituem atos preparatórios obrigatórios e indispensáveis à regularidade da execução penal. 4. A preferência de apreciação do indulto prevista no art. 15, § 3º, do Decreto nº 12.790/2025 incide entre incidentes regularmente instaurados e instruídos com dados executórios corretos, não autorizando a supressão de medidas prévias necessárias à formação adequada do juízo executivo. 5. A análise do indulto e da extinção da punibilidade exige exatidão dos dados executórios, pois a deliberação sobre o perdão estatal não pode ocorrer com base em execuções duplicadas, cálculos desatualizados ou atestado de pena incorreto, sob pena de comprometimento da segurança jurídica. 6. O art. 7º do Decreto nº 12.790/2025 não impede a correção de erros materiais, a consolidação dos títulos condenatórios, a retificação do atestado de pena e a unificação necessária à regularização do processo executivo, por se tratar de providências inerentes aos deveres do Juízo da Execução. 7. A determinação de regularização prévia do feito não configura omissão judicial nem negativa tácita de apreciação do indulto, mas providência necessária para que o benefício seja examinado sobre premissas fáticas e aritméticas corretas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A preferência de apreciação do indulto prevista no art. 15, § 3º, do Decreto nº 12.790/2025 não afasta a prática de atos preparatórios indispensáveis à regularização da execução penal. 2. A unificação de penas, a detração e a expedição de novo atestado de pena constituem providências obrigatórias quando constatada duplicidade de execuções penais. 3. O art. 7º do Decreto nº 12.790/2025 não veda a correção de erros materiais nem impede a regularização dos dados executórios necessários ao exame do indulto. 4. O exame do pedido de indulto ou de extinção da punibilidade depende da prévia higidez dos dados executórios e da correta consolidação das condenações. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 66 e 197; Decreto nº 12.790/2025, arts. 7º e 15, § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo em execução penal n.º 2000109-11.2026.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como agravante Mateus de Jesus Sousa e como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000109-11.2026.8.05.0274)